Tribunal: TJDFT
Processo: 0739984-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739984-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTONIO DE DEUS ALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Antônio de Deus Alves Ferreira, contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal do Paranoá/DF, que manteve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva decidida no Núcleo de Audiências de Custódia, em razão de suposta prática de furto qualificado tentado, em agência bancária, em tese por arrombamento (art. 155 do CP, c/c art. 14, II, do CP). A decisão atacada fundamentou a medida nos arts. 312 e 313 do CPP, destacando materialidade e indícios de autoria (APF, auto de apresentação e apreensão, ocorrência, mídias e declarações) e o “periculum libertatis”, com ênfase em reiteradas condenações anteriores (FAP) e na necessidade de garantia da ordem pública. O impetrante, em síntese, sustenta constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, afirmando tratar-se de furto qualificado na forma tentada, sem consumação e sem violência, de médio potencial ofensivo, sem contemporaneidade de elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública. Aduz que o juízo se limitou a mencionar condenações pretéritas e a gravidade abstrata do delito, sem indicar dados atuais específicos, e que medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) foram rejeitadas de modo genérico. Assevera, ainda, que o fato ocorreu sob influência de álcool, que o paciente buscou atendimento em CAPS, e que o caso demanda resposta terapêutica, invocando precedentes do STJ para privilegiar tratamento de saúde quando a conduta está vinculada ao alcoolismo, além do direito fundamental à saúde (art. 196 da CF). Diante disso, requer a concessão da ordem, em caráter liminar, para revogar a prisão preventiva, permitindo que o paciente responda em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem adequadas e suficientes no caso concreto, à luz da excepcionalidade da prisão cautelar e dos princípios constitucionais e processuais penais invocados. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Busca o impetrante a revogação da prisão preventiva, argumentando principalmente a falta de fundamentação concreta para a medida e propondo alternativas menos restritivas em linha com a legislação vigente e a situação pessoal do paciente. A defesa destaca a importância da análise imediata do caso para evitar danos irreparáveis à liberdade do paciente. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início sobressaio que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de furto qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima. Destarte, restam preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida e recebida nos seguintes termos (ID 246847843): No dia 10 de agosto de 2025 (domingo), por volta das 20h, na quadra 10, conjunto 4, lote 17/18, Banco Itaú, Paranoá/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, tentou subtrair, para si, mediante arrombamento/destruição de obstáculo, três note books, sendo um Thinkpad modelo E14 Gen 2, um Thinkpad modelo E14 Gi e um ACER modelo N18C1; um fone de ouvido da marca Multilaser; além de diversos cartões de débito e/ou crédito pertencentes ao Banco Itaú, o que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Na data, hora e local acima declinados, o denunciado adentrou na agência bancária e arrombou a porta de vidro que acessa a parte interna do estabelecimento. Uma vez em seu interior, o denunciado passou a arrancar os fios conectados aos notebooks e a um fone de ouvido, além de revirar caixas e gavetas em busca de dinheiro e cartões, objetos os quais foram separados para serem subtraídos. Ocorreu que a PMDF foi acionada para deter o denunciado que ainda se encontrava no interior da agência. Ao chegarem ao local, os militares constataram, de imediato, o arrombamento e a destruição da agência. O denunciado, por sua vez, acuado, tentou empreender fuga, sem sucesso, pelo duto de ar-condicionado, eis que veio a cair, sendo, finalmente, detido em flagrante delito pelos policiais.” A denúncia somada à prisão em flagrante, palavra dos policiais e testemunhas tornam certa a materialidade e os indícios de autoria, apontando para a existência do fumus comissi delicti. Portanto, demonstra-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 76377128 – p. 66): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 796/2025 (ID 245837169); Auto de Apresentação e Apreensão no 459/2025 (ID 245837175); Ocorrência Policial no 8.687/2025 (ID 245837181); Arquivos de Mídia no 7975/2025 (ID 245837179); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de tentativa de furto qualificado pelo arrombamento. Consta dos autos que policiais militares foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de furto no interior de agência bancária do banco Itaú, localizada na área comercial do Paranoá/DF. Chegando ao local, visualizaram a porta de vidro de acesso à parte interna do banco arrombada e, de acordo com os funcionários do banco, o custodiado ainda se encontrava no interior da agência. Posteriormente, encontraram a agência destruída, com o autor arrancando fios para subtrair notebooks e revirando caixas em busca de dinheiro e cartões. Em seguida, o autor tentou fugir pelo duto do ar-condicionado, porém, foi detido no instante em que caiu. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 245839056, observo que o custodiado possui diversas condenações definitivas, inclusive por furtos qualificados, e estava em cumprimento de penas no regime aberto, conforme relatório de execução emitido pela Comarca de Conta do Buriti. Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se trata de indivíduo reincidente na prática delitiva, sendo certo que o cometimento de nova infração, no curso do cumprimento de penas por fatos delitivos anteriores, evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade ressocializadora das penas anteriormente aplicadas. Soma-se a isto a circunstância de que o furto qualificado pelo arrombamento ocorreu no interior de agência bancária e tinha por objetivo a subtração de objetos de valor elevado, tais como notebooks dos funcionários, situação que demonstra a gravidade em concreto da conduta. Lado outro, o crime de furto qualificado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.” (N.g) É igualmente patente, nos autos, a presença do periculum libertatis, apto a justificar, de modo irrefutável, a manutenção da prisão preventiva do paciente ANTÔNIO DE DEUS ALVES FERREIRA. Com efeito, os documentos colacionados aos autos, especialmente a Folha de Antecedentes Penais (FAP) e o Relatório de Execução Penal oriundo da Comarca de Canto do Buriti, revelam que o paciente é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, ostentando diversas condenações definitivas por furto qualificado, algumas das quais ainda em fase de execução penal no regime aberto. Tal circunstância evidencia que a presente prática delitiva não constitui um fato isolado, mas sim, lamentavelmente, um padrão de conduta reiterada e obstinada na transgressão penal. Não bastasse isso, a ousadia do paciente na presente empreitada criminosa, consistente na invasão de uma agência bancária, com arrombamento de porta de vidro, destruição da área interna e tentativa de fuga pelo duto de ar-condicionado, reforça sobremaneira sua periculosidade concreta, bem como a escalada criminosa a que tem se lançado, transitando de furtos simples para ações mais audaciosas e estruturadas, voltadas à subtração de bens de alto valor e à vulneração de instituições financeiras. A conduta em análise, além de indicar destemor e audácia na prática do delito, demonstra, em princípio, nítido desprezo pelas instâncias judiciais e pelo processo de ressocialização, especialmente porque o paciente se encontrava, conforme registrado, em cumprimento de pena no regime aberto por crimes da mesma natureza. O cometimento de nova infração, durante a execução penal, revela inequívoca ausência de compromisso com as finalidades preventivo-retributivas da pena, tornando inócua qualquer tentativa de reinserção social sem a devida contenção cautelar. Nesse cenário, torna-se evidente que a liberdade do paciente representa risco iminente à ordem pública, na medida em que, solto, teria os mesmos estímulos, motivações e oportunidades para voltar a delinquir — o que se configura como um grave risco de reiteração criminosa, a justificar a necessidade da segregação cautelar como forma de contenção de seu impulso delitivo. Há entendimento robusto no sentido de que a reiteração delitiva, aliada à gravidade concreta do crime e à ineficácia de medidas cautelares alternativas, autoriza plenamente o decreto de prisão preventiva. Ademais, a alternativa de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, revela-se absolutamente incompatível e insuficiente diante do histórico de descumprimento de normas e da prática reiterada de delitos. O paciente já foi agraciado com o cumprimento de penas em regime aberto, espécie de benefício legal que pressupõe a observância de regras mínimas de convivência social e, mesmo assim, voltou a delinquir de maneira grave e ameaçadora à paz pública. Por fim, cumpre afastar as alegações defensivas no sentido de que a prática delitiva decorreu de estado de embriaguez ou de pretensa condição de dependência alcoólica. Ainda que reconhecida eventual vulnerabilidade subjetiva do agente, tal condição não afasta o risco social de sua conduta, tampouco o dever do Estado de proteger a coletividade, especialmente em face de indivíduo que se mostra reiteradamente insensível às vias terapêuticas e ao controle penal, sendo imperiosa, neste momento, a adoção de medidas mais enérgicas e eficazes à contenção do risco social que representa. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025 15:59:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator